Tribunal: TJMT
Processo: 0002739-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002739-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), QUIM COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LIMITADA - ME - CNPJ: 15.425.172/0001-84 (EMBARGANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (EMBARGANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA EM DISTRATO – LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL - CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA E DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO PELA CESSÃO – CESSÃO DO ESPAÇO COMERCIAL EM FAVOR DE TERCEIRO – ABUSIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO -

CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DOS EMBARGANTES - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
QUIM COMÉRCIO DE VESTUÁRIO INFANTIL LIMITADA -ME,
contra acórdão proferido no RAC 0002739-78.2016.8.11.0041, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA EM DISTRATO – LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL - CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA E DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO PELA CESSÃO – CESSÃO DO ESPAÇO COMERCIAL EM FAVOR DE TERCEIRO – ABUSIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Se no Distrato da locação comercial houve expressa previsão da cobrança da taxa de transferência e de despesas com a divulgação na busca por terceiro para uso do espaço, não há falar em irregularidade ou abusividade, porquanto a relação negocial apresenta-se hígida e traduz a vontade das partes que livremente a pactuaram.

Contrato de locação e posterior distrato entre lojista e empreendedor de shopping center evidencia que se trata de relação negocial em que as partes gozam de ampla liberdade de contratação, o que restringe a possibilidade de intervenção judicial no conteúdo do negócio pactuado. Artigo 54 da Lei no 8.245/1991.

Distrato da locação vinculado à cessão pelo direito de uso e obrigações para terceiro. Circunstância que evidencia a indenização do ponto em favor da autora que, por força da rescisão antecipada do pacto locatício, concordou com a cobrança da taxa de transferência e de comercialização estipuladas pelo Shopping Center, sem que se divise abusividade ou vício de consentimento a macular a avença. Improcedência da ação.”

Sustenta que o Colegiado foi induzido em erro ao acolher a tese de que os valores cobrados não se trata de multa, mas sim de “taxa de transferência” e “despesas de comercialização”.

Reclama que
o shopping embargado confessa em sua contestação (ID 27251715 – fl. 136) a natureza de multa do valor retido, no entanto, tenta enganar o juízo ao afirmar agora, que

“não foi ajustado a título de multa, mas sim para quitar a taxa de transferência estipulada no contrato, e as despesas de comercialização”.

Diz que o acórdão é omisso e contraditório porque não se manifestou sobre a confissão na contestação de que a natureza da referida cobrança é de multa. Assim, reclama a necessidade de esclarecer expressamente sobre a natureza da multa do valor cobrado/retido pelo apelante/embargado para anuir à cessão do contrato de locação, como confessado na contestação do recorrido.

Sustenta omissão acerca das regras do artigo 413 do CC, cuja aplicação de forma desproporcional deve sofrer a intervenção do poder judiciário para coibir as práticas abusivas.

Postula o provimento dos declaratórios a fim de que, atribuídos os efeitos infringentes, sejam sanados os supostos vícios de modo a se manifestar acerca da natureza da multa do valor cobrado/retido pelo recorrente/embargado para anuir à cessão do contrato de locação, confessada na contestação e se pronuncie expressamente sobre a regira do artigo 413 do CC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante opôs os presentes declaratórios ao fundamento de omissão e contradição no acórdão acerca da alegada c
onfissão do embargado na contestação de que a natureza da cobrança da taxa de transferência é de multa. Diz ainda, que a decisão colegiada ficou
omissa
acerca das regras do artigo 413 do CC, cuja aplicação de forma desproporcional deve sofrer a intervenção do poder judiciário para coibir as práticas abusivas.

O recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapam à via eleita.

Ocorre que o objeto de análise no acórdão embargado foi justamente saber se a cláusula que prevê a cobrança de taxa de transferência, pactuada entre as partes, no Instrumento Particular de Distrato de Locação do Espaço Comercial, era abusiva, como entendeu a sentença, ou se regular, considerado que livremente ajustada.

Assim, entendeu-se que as cláusulas foram livremente pactuadas por ocasião da
Cessão - transferência do Contrato pelo Locatário, notadamente a Cláusula Décima quinta do Anexo II em que estabeleceram a incidência da taxa de transferência equivalente a dez alugueres mínimos vigentes à época da cessão.

Nota-se, portanto, que o
fundamento para manutenção das cláusulas constantes no instrumento do distrato se assenta justamente na liberdade e boa-fé contratual, porquanto
“tanto por ocasião do contrato de locação quanto pela cessão da locação, a empresa apelada concordou com os termos pactuados, notadamente com a cláusula que prevê a cobrança da quantia definida pelo Shopping a título de “taxa de transferência” e de comercialização, além de que referida estipulação não é vedada pelo ordenamento vigente, como preceitua o artigo 122 do CC”,
o que afasta o argumento de que o acórdão é contraditório com a tese de confissão do embargado.

Pelos mesmos razões, entendeu-se que não há irregularidade ou abusividade da cláusula, circunstância que afasta alegada omissão acerca da aplicação do artigo 413 do CC, porque “
à empresa apelada era possível, se discordasse da cobrança, optar por mera resilição do contrato, caso em que arcaria com o pagamento da multa pactuada e não receberia pela cessão. De modo que essa liberdade afasta o argumento de ilicitude por potestatividade
”.

Ademais,
“a contratação deu-se em plano de liberdade, a autora optou pelo pagamento da taxa de transferência porque isso lhe foi conveniente, bem assim como cedeu para terceiro o direito de uso do espaço comercial.”

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelos embargantes.

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida, cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada.

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

Conforme entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

No caso, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Registra-se, portanto, que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020